Tribunal: TJBA
Processo: 8045847-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8045847-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VALBERTO FERREIRA GOES Advogado(s): Renata Martins Rêgo registrado(a) civilmente como RENATA MARTINS REGO, LAIS DE ALMEIDA LACERDA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PASEP. DESFALQUES EM CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. ACESSO A EXTRATOS DETALHADOS E MICROFILMAGENS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Valberto Ferreira Goes contra sentença proferida nos autos de ação de procedimento comum ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia a restituição de valores supostamente desfalcados de conta vinculada ao PASEP, tendo o Juízo de origem reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão e extinguido o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP, à luz da teoria da actio nata e do Tema 1.150 do STJ; e (ii) estabelecer se o feito se encontra em condições de imediato julgamento pela instância recursal, nos termos da teoria da causa madura. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em contas vinculadas ao PASEP, conforme tese firmada no Tema 1.150 do STJ. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, afastando-se a incidência do prazo quinquenal do Decreto-Lei nº 20.910/1932, inaplicável às sociedades de economia mista. O termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata, ocorre no momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques e de sua extensão, e não, necessariamente, na data do saque dos valores. A simples realização de saque não revela, por si só, a integralidade do patrimônio acumulado nem permite a identificação de eventuais falhas na aplicação de correção monetária e juros, exigindo-se o acesso a extratos detalhados e microfilmagens bancárias. No caso concreto, restou demonstrado que o apelante somente teve ciência inequívoca dos alegados desfalques no ano de 2024, após o recebimento dos extratos detalhados e microfilmagens da conta vinculada ao PASEP. A ação foi ajuizada dentro do prazo decenal contado a partir desse marco, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da prescrição. A controvérsia demanda dilação probatória, especialmente a realização de prova pericial contábil, indispensável para a apuração de correção monetária, juros, expurgos inflacionários e eventual ocorrência de saques indevidos. Não se mostra aplicável a teoria da causa madura, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução e julgamento do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular da conta tem ciência inequívoca e comprovada dos desfalques, conforme a teoria da actio nata e o Tema 1.150 do STJ. A simples data do saque dos valores não é suficiente para caracterizar a ciência plena da lesão. Afastada a prescrição, impõe-se o retorno dos autos à origem quando necessária a produção de prova pericial, sendo inaplicável a teoria da causa madura. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 189; CC, arts. 189 e 205; CPC, arts. 487, II, 927, III, 1.013, § 3º, e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023 (Tema 1.150); EREsp nº 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 26.06.2020; precedentes dos TJs da Bahia, São Paulo, Pernambuco, Espírito Santo e Juizados Especiais, conforme indicados no voto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8045847-94.2025.8.05.0001, em que figura como apelante VALBERTO FERREIRA GOES e apelado BANCO DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR A SENTENÇA, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.